Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-80.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. ENCERRAMENTO. ATIVIDADES. RESCISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira em que argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a regularidade dos lançamentos na fatura do cartão de crédito, ausência de falha na prestação de serviços, bem como a ausência do dever de restituir valores. Requer sejam afastadas as condenações que lhe foram impostas.
3. Na origem, o autor noticia que firmou dois contratos de prestação de serviços educacionais junto ao estabelecimento educacional (primeiro réu), os quais foram pagos via cartão de crédito da instituição financeira (segunda ré, ora recorrente). Acrescenta que, em razão do comunicado de descredenciamento da instituição de ensino e o consequente encerramento das atividades, o autor tentou realizar o estorno junto à instituição financeira dos valores correspondentes às duas últimas mensalidades, contudo, não logrou êxito.
4. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação à segunda ré, ora recorrente, inexistindo vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas, a legitimar a inclusão da ré no polo passivo, tendo em vista que o autor utilizou o cartão de crédito para pagamento das mensalidades a que pleiteia o estorno. Saber se a recorrente deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990).
6. Ainda que haja responsabilidade objetiva, preconizada no art. 14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor.
7. In casu, a atividade do banco resume-se à concessão do crédito, não tendo ingerência quanto à prestação do serviço contratado junto ao estabelecimento de ensino, tampouco quanto ao encerramento de suas atividades. Destarte, caso o cliente necessite estornar uma determinada compra, deve buscar, primeiramente, o estabelecimento no qual a aquisição foi processada, tendo em vista que o banco, na condição de intermediário, não tem autonomia para proceder ao cancelamento do contrato estabelecido pelas partes. Inexistente, portanto, qualquer falha na prestação de serviços ou ato ilícito por parte da instituição financeira.
8. Devidamente demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da segunda ré, ora recorrente, e os supostos danos experimentado pelo consumidor, nos termos do art.14, §3o, I, CDC, a improcedência dos pedidos, em relação a ela, é medida que se impõe.
9. Sentença reformada em parte para julgar improcedente o pedido em relação à instituição financeira ré, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).